Tribunal: TJMT
Processo: 1010872-68.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010872-68.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 012.651.881-57 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), EMILI GABRIELLY DA SILVA SOUSA - CPF: 061.778.991-61 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1001940-93.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apeladas:
Maria Marcia Pereira da Silva e E. G. da S. S.

EMENTA

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Desprovido o recurso de apelação, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1001940-93.2020.8.11.0003
– Sinop

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apeladas:
Maria Marcia Pereira da Silva e E. G. da S. S.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Sinop, que na ação de indenização por dano material e moral movida por
Maria Marcia Pereira da Silva e E. G. da S. S.,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao dano moral, e a quantia de
R$ 12.018,52 (doze mil e dezoito reais e doze centavos) a título de dano material,
além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, sustentando que agiu em estrito cumprimento do dever legal, procedendo a realocação das autoras no próximo voo disponível, cumprindo as orientações da agência reguladora. Segue defendendo a inexistência do dano moral.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 115481997) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 118872992), opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1001940-93.2020.8.11.0003
– Sinop

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apeladas:
Maria Marcia Pereira da Silva e E. G. da S. S.

VOTO

Cinge-se dos autos que Maria Cezario da silva de Sousa e Emili Gabrielly da Silva Sousa moveram ação de indenização por dano material e moral contra
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A., aduzindo que adquiriram pacote de viagem contendo os trechos aéreos operados pela ré, sendo o voo internacional que saia de Guarulhos-SP, no dia 28.07.19, às 00:45, chegando na conexão em Bogotá às 04:55, embarcando para o destino final, Cancun, às 09:10, com chegada às 13:05, do mesmo dia.

Mencionam que residem em Sinop e, para chegarem em Guarulhos, adquiriram bilhetes aéreos em 30.05.19, saindo da origem no dia 27.07.19 às 13:45, chegando em São Paulo às 18:50.

Contudo, após embarcadas, obtiveram a notícia do cancelamento do voo devido a manutenção não programada da aeronave. Após o grande transtorno e espera, obtiveram a notícia que embarcariam no dia 29.07.15, às 07:05, ou seja, já findado o prazo do pacote adquirido.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao dano moral, e a quantia de
R$ 12.018,52 (doze mil e dezoito reais e doze centavos) a título de dano material,
além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 115480961).

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, sustentando que agiu em estrito cumprimento do dever legal, procedendo a realocação das autoras no próximo voo disponível, cumprindo as orientações da agência reguladora.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
.

Pois bem. S
abe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, as apeladas lograram demonstrar o cancelamento do voo de ida, que culminou na perda da conexão e, consequentemente, na inviabilização de realização da viagem internacional que adquiriram.

De outro norte, a companhia aérea se limita a sustentar a tese de excludente de responsabilidade, contrariando a disposição do art. 21, da Resolução n. 400, da ANAC, senão vejamos:

“
Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado
;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador
.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
”.

Dessa forma, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas em relação ao horário originariamente contratado como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelas apeladas decorreram não só do atraso do voo, mas também da falta do dever de assistência.

Neste sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO
INJUSTIFICADO DO
VOO
– PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
injustificado de
voo,
por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas
”. (Rac. n. 1025604-44.2017, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21).

Bem ponderou o d. representante do
parquet
:

“
Ajuizada a presente demanda, o pedido foi julgado procedente pelo juízo singular e, não obstante os argumentos da apelante, a decisão não comporta reparos eis que foi reconhecida a responsabilidade do transportador, bem como o dano sofrido diante da situação, levando a condenação dos danos morais em valor compatível e razoável com os fatos
”. (id. 118872992)

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelas apeladas, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelas apeladas, tenho que o juízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado devendo, assim, permanecer a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022